Tribunal: TJDFT
Processo: 0716442-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716442-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ZELMA DO NASCIMENTO ANTUNES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL S/A. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE DEZ ANOS. TERMO INICIAL. SAQUE DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. ALEGAÇÃO DE ERRO NA ATUALIZAÇÃO DO SALDO. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. Demanda fundada na gestão irregular da conta PASEP pelo Banco do Brasil S/A que sequer tangencia interesse da União não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência da Justiça Federal previstas no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. II. À luz dos artigos 2o, caput, e 5o, caput, da Lei Complementar 8/1970, o Banco do Brasil S/A é parte legítima para ação indenizatória lastreada na administração lesiva de conta PASEP. III. A gestão, pelo Banco do Brasil, da conta PASEP dos servidores públicos não provém de relação de consumo, mas de determinação legal, a teor do que dispõem os artigos 2o e 5o, caput e § 6o, da Lei Complementar 8/1970. IV. Pretensão fundada em prejuízo resultante de falha na gestão da conta PASEP prescreve, à falta de prazo especial, em 10 (dez) anos, nos termos do artigo 205 do Código Civil. V. O saldo da conta PASEP não é corrigido pelos índices de atualização de créditos tributários da União, mas segundo o disposto nos artigos 8o da Lei Complementar 7/1970, 5o da Lei Complementar 8/1970, 6o do Decreto-Lei 2.445/1988, 3o da Lei Complementar 26/1975, 10 da Lei 7.738/1989, 7o da Lei 7.959/1989, 38 da Lei 8.177/1991 e 12 da Lei 9.365/1996. VI. Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 357 do Código de Processo Civil, asseverando a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto não teria sido oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa, com a juntada de provas documentais e periciais; c) artigo 141 do Código de Processo Civil, argumentando a existência de julgamento citra petita, uma vez que o decisum objurgado teria desconsiderado o período relativo a 1988 a 1998 quanto ao desaparecimento de valores da conta PASEP da insurgente; d) artigo 282, inciso V, do Código de Processo Civil, afirmando ser indevida a alteração do valor da causa, razão pela qual pugna pela manutenção do montante indicado na petição inicial; e) artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 37, §6o, da Constituição Federal, bem como ao enunciado 297 da Súmula do STJ, defendendo a aplicação da lei consumerista e a inversão do ônus da prova, in casu, e ressaltando a responsabilidade objetiva da instituição financeira diante da falha na prestação do serviço referente à administração dos valores referentes ao PASEP, motivo pelo qual requer a condenação ao pagamento de compensação por dano moral. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.117.777/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no RE nos EDcl no AREsp n. 2.216.585/SC, Ministro Og Fernandes, DJe de 22/8/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 141, 282, inciso V, e 357, todos do Código de Processo Civil, e 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como no que tange ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.819/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/10/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto malferimento ao enunciado 297 da Súmula do STJ, porquanto “Nos termos da Súmula n.o 518 do STJ, é inviável a interposição de recurso especial com base em contrariedade a súmula, que, para os fins do art. 105, III, a, da CF, não se enquadra no conceito de lei federal” (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 22/5/2024). No mesmo sentido, destaca-se, ainda, a decisão monocrática proferida no REsp n. 2.166.335/RS (relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 30/8/2024). Em relação à alegada afronta ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É incabível a pretensão de que o STJ delibere sobre suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao STF” (AgInt no REsp n. 1.622.284/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 28/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024